Tribunal: TJDFT
Processo: 0722836-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722836-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. B. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIA CRISTIANE BAISEREDO DE CARVALHO AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lara Baiseredo de Carvalho contra decisão (ID 161357946) da 11a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de CENTRO EDUCACIONAL D’PAULA LTDA – ME, indeferiu a tutela de urgência. A tutela antecipada recursal foi deferida (ID 47932786 e 47949012) e o agravado foi intimado para contrarrazões (ID 47954475). Após o decurso do prazo para contrarrazões, dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação, nos termos do art. 178, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator